Tribunal: TJSP
Processo: 0018339-84.2007.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo – Execução – Prescrição intercorrente consumada – Prazo de cinco anos – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ – REsp 1604412/SC) – Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem do lapso – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0018339-84.2007.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, são apelados JAMIL ANTÔNIO CASTELAN e
ELENI FRANCO CASTELAN.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0018339-84.2007.8.26.0576
Apelação n.o 0018339-84.2007.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelados: Eleni Franco Castelan e Jamil Antonio Castelan
Voto n.o 34498
Contrato bancário
Empréstimo
Execução
Prescrição
intercorrente consumada Prazo de cinco anos Aplicação
das teses fixadas no IAC 001 (STJ
REsp 1604412/SC)

Prescindibilidade de intimação pessoal para início da contagem
do lapso Apelação não provida.
Processo de execução extinto por prescrição intercorrente,
com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil, adotado o relatório da
r. sentença.
Em apelação, o exequente alegou a não ocorrência da
prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência deste instituto no
Código Civil de 1973, bem como o comando do art. 1056 do atual diploma
processual, o qual dispõe que o termo inicial da contagem da prescrição
intercorrente é a data de início de vigência do atual Código de Processo
Civil, ou seja, março de 2016, de modo que, no caso em tela, não se
verificaria a ocorrência da aludida prescrição. Sustentou, também, que
sempre promoveu o regular andamento do feito, não havendo que se falar
em paralisação do processo, mas, apenas, em suspensão por falta de bens
penhoráveis do devedor. Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Cuida-se de execução proposta com base em Contrato de
Empréstimo Pessoal (fls. 05/09). Conforme a sentença de fls. 212/214, o
processo foi extinto na forma do art. 924, V do Código de Processo Civil,
pronunciada a prescrição intercorrente.

Apelação Cível no 0018339-84.2007.8.26.0576
No caso em tela, o prazo prescricional é de cinco anos, e
aplicando-se o novel entendimento sufragado no IAC no REsp n°
1.604.412/SC que em uma das teses traz aplicação analógica da Lei de
Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80) nas hipóteses de prescrição intercorrente
cíveis, mais especificamente o art. 40, § 2°, verifica-se que o prazo
prescricional se consumou.
De fato, na hipótese de processo de execução suspenso,
o marco inicial da contagem do prazo prescricional se dá com o atingimento
do termo estipulado para a suspensão, ou, inexistindo termo certo, passado
o prazo de um ano. Neste sentido, o disposto no IAC suscitado no Recurso
Especial 1.604.412/SC:
“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O
termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”

Apelação Cível no 0018339-84.2007.8.26.0576
No caso em tela, em janeiro de 2010 o processo foi
arquivado (fl. 137-verso), e o pedido de novas providências foi feito, pelo
exequente, somente em novembro de 2018 (fl. 160). Assim, superado o
período de um ano da data do arquivamento, o prazo prescricional começou
a correr em janeiro de 2011, consumando-se, pois, em janeiro de 2016,
independentemente de prévia intimação para dar andamento ao feito, ato
considerado atualmente prescindível.
Ressalte-se, ademais, que não incide ao caso o início da
contagem do prazo prescricional depois de um ano da vigência do atual
Código de Processo Civil, na forma prevista no art. 1.056, uma vez que o
início do prazo prescricional ocorreu sob a égide da legislação processual
anterior. Neste sentido, aplica-se a Súmula no 150 do STF: “Prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Em caso análogo, assim decidiu este Tribunal:
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Para
o
reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais
recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento
do IAC Incidente de Assunção de Competência no REsp
1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze: "1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o,
da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973

Apelação Cível no 0018339-84.2007.8.26.0576
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório
é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações
do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para
opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." Como,
no caso dos autos, (a) o pedido de suspensão do processo,
com base no art. 791, III, do CPC/1973, sem fixação de prazo,
foi deferido por r. decisão datada de 03.12.2008, (b) o termo
inicial do transcurso do hum ano, por aplicação analógica do
art. 40, § 2o, da LF 6.830/1980, ao caso dos autos, em que não
houve prazo fixado para a suspensão judicial da execução,
deve ser computado de 03.12.2009 Nos termos da orientação
adotada, com início do prazo prescricional na vigência do
CPC/1973, de rigor o reconhecimento da ocorrência de
prescrição intercorrente, porquanto, entre o termo inicial do
prazo
prescricional
(13.11.2009)
e
o
pedido
de
desarquivamento do feito (29.09.2016), transcorreu o prazo de
03 anos previsto para o oferecimento da ação executiva
lastreada em nota promissória, caso dos autos, conforme
previsto no art. 70, da LUG (DF 57.663/66). Manutenção da r.
sentença, que extinguiu o processo pela ocorrência de
prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do
CPC/2015. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0005487-
91.2003.8.26.0568; Rel. Rebello Pinho; 20a Câmara de Direito
Privado; j. 03/09/2018).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à
apelação.
Gil Coelho
Relator